Tribunal: STF
Processo: ARE 1017055
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    A Presidência da Corte determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem por ter este Supremo Tribunal submetido as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral (Agravo de Instrumento n. 791.292, Tema n. 339, e Recurso Extraordinário com Agravo n. 639.228, Tema n. 424).
    Os autos retornaram a esta Corte após ter o Tribunal a quo aplicado a sistemática da repercussão geral e proferido novo juízo de admissibilidade não admitindo o recurso extraordinário quanto às demais questões, deduzindo, então, o recorrente novo recurso de agravo com base no art. 1.042 do CPC.
    Examinados os autos, verificam-se óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso: o caso é de incidência das Súmulas 279 e e de ausência de ofensa constitucional direta.
    Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração, em desfavor da parte recorrente, em 10% (dez por cento) do valor arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente